Tribunal: TJMT
Processo: 1005850-98.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005850-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), EZEQUIAS OLIVEIRA CHAPINA - CPF: 025.244.241-54 (PACIENTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), JUIZO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (IMPETRANTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –

PRISÃO PREVENTIVA –

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –

INSURGÊNCIA DA DEFESA –

REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS PRETEXTADA – IMPERTINÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –

APREENSÃO DE 81,54G DE MACONHA E 181,30G DE COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO, DOIS DICHAVADORES DE DROGA E QUANTIA EM DINHEIRO –

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA –

REVOLVIMENTO DOS FATOS PROBATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA –

QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PENAL CORRELATA – PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO COMO SUPORTE A CONCESSÃO DA ORDEM – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO QUE NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ [HC N. 719.287] – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A Prisão Preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, evidenciados pela apreensão de relevante quantidade de drogas, inclusive de alto poder lesivo (
81,54g de maconha e 181,30g de cocaína)
, além de balança de precisão, dois dichavadores de droga e certa quantia em dinheiro, impondo-se a manutenção da segregação cautelar, não há falar-se em ilegalidade.

A constatação de quebra da cadeia de custódia, se mostra como questão a ser dirimida na ação de origem, oportunizado o contraditório e mediante ampla dilação probatória, vez que constituem mérito da própria persecução, de forma que fogem os pleitos do âmbito do habeas corpus.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de EZEQUIAS OLIVEIRA CHAPINA, qualificado, que nos autos nº. 1000859-40.2024.8.11.0013, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.

O Paciente foi preso em flagrante em 27.02.2024 pela suposta prática do crime capitulado no art. 33, da Lei 11.343/06.

Sustenta as seguintes teses: 1) inexistência dos fundamentos da prisão preventiva, 2) cautelaridade da prisão consubstanciada na gravidade abstrata do crime, 3) quebra da cadeia de custódia, 4) predicados pessoais do beneficiário e 5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [at.319 do CPP].

Sobreleva que, no cumprimento do mandado de busca e apreensão e respectivo mandado de prisão em desfavor do beneficiário por força da Operação Escocês, foi encontrado no interior da residência do mesmo certa quantidade de droga, dinheiro, dichavadores e uma balança de precisão.

Ressalta, que: “
a prisão cautelar não possui caráter instrumental sendo a última ratio, porque a prisão é medida excepcional
”(Sic.), bem como, que a decisão foi embasada na gravidade abstrata do delito.

Aduz que, em verdade, que se trata de uma pequena quantidade, extremamente vinculada ao tipo de uso, limitadas a 50 (cinquenta) gramas de maconha e dois dichavadores utilizados para a preparação de drogas.

Argumenta sobre a cadeia de custódia, que: “
o auto de constatação preliminar de entorpecentes confirma que o material periciado tratava-se de maconha; todavia, o juízo, não trouxe qualquer indicativo de que o material periciado de fato tratava-se do mesmo material apreendido no interior da residência do paciente, o que, macula a própria cadeia de custódia da prova
.”(Sic).

Consigna, que o beneficiário possui endereço fixo (Id.205556267), emprego licito (Id.205556265) bem como, é genitor de filho nascido em 11 de julho de 2023 (Id.205556266), o qual necessita exclusivamente do seu genitor pelo fato de ser o paciente o provedor da família, sendo o único que desempenha atividade econômica.

Pede a concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, ou subsidiariamente pela fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP]. (Juntou documentos Id.205556264 a 205556274)

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id.206325176), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 207021690 e 207021693).

A liminar foi indeferida (Id. 207518158).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pela
concessão da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 210311679)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL QUE FEZ REFERÊNCIA, APENAS, À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUE, POR SUA VEZ, NÃO PODE SERVIR PARA IMPOR NENHUMA MEDIDA CAUTELAR. PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício EZEQUIAS OLIVEIRA CHAPINA, contra ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT.

Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Acerca da tese de ausência de fundamentos da prisão preventiva e da gravidade abstrata do crime, transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do beneficiário
, in verbis
: (Id.205556274-fls.92/97)

“OCORRÊNCIAS Aberta a audiência de custódia, nesta data de 28/02/2024, presidida pela MMª Juíza de Direito, a qual determinou que fosse feito o pregão. Presentes o membro do Ministério Público, do Advogado, e o custodiado. Em seguida, procedeu-se à oitiva do autuado. Todos devidamente esclarecidos, cientes e de acordo com as regras de utilização, publicidade, segurança e conservação do registro audiovisual para coleta da oitiva do (a) autuado (a), manifestação das partes e decisões judiciais proferidas nesta oralidade, conforme seção 20, capítulo 2 da CNGC, § 1º do art. 405 do CPP, Lei 11.419/06 e EC 45/2004. Nos termos do Provimento nº 12/2017 do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, em observância à Resolução nº 213 do CNJ, artigo 5º, incisos LXV e LXVI da Constituição Federal e artigo 9º, item 3, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, e, ainda, artigo 7º, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), declaro aberta a presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a oitiva do autuado, previamente entrevistado de forma reservada com sua defesa técnica, sendo que a qualificação daquele constará em mídia anexa. Fora realizada a qualificação oral e perguntas, sendo que passo a decidir acerca da regularidade da prisão, mormente acerca da existência ou não de violência contra o autuado. As partes tiveram direito a fazerem perguntas, primeiro o Ministério Público, em seguida a defesa. Dada a palavra ao MPE e à Defesa, formularam requerimentos gravados em áudio e vídeo que segue anexado aos autos. Em seguida, a MMª Juíza proferiu a seguinte decisão: “Trata-se de comunicação de prisão em flagrante que faz a Autoridade Policial desta Comarca, após a captura em flagrante do autuado Ezequias Oliveira Chapina, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Inicialmente, considerando que não foram apurados indícios de tortura ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, conforme alegações do custodiado e demais documentos carreados aos autos, entendo desnecessária a tomada de qualquer providência prevista na Seção 6 do Protocolo II anexo à Resolução 2013/15 do CNJ.

I – DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

A prisão em flagrante preenche os requisitos previstos no art. 5º, LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal, bem como os requisitos previstos dos artigos 304/306 do Código de Processo Penal. As garantias constitucionais e legais do flagrado foram respeitadas, sendo a sua prisão comunicada ao juízo no tempo oportuno. Os direitos ao silêncio, a comunicar a prisão à pessoa que indicar, à assistência de advogado também foram observados. Também os responsáveis pela prisão e interrogatório estão identificados na Nota de Culpa, entregue ao flagrado no prazo legal. Além disso, na lavratura do auto de prisão em flagrante foram ouvidos o condutor, duas testemunhas e, logo após, o flagrado, conforme o modelo do art. 304 do Código de Processo Penal. Os depoimentos do condutor e das testemunhas revelam indícios da existência do fato que embasou a constrição e também a autoria da indiciada, ao menos para tornar legítima a prisão em flagrante noticiada pela Autoridade Policial (art. 304, §1º, do CPP). Portanto, atendendo ao que determina o art. 310 do Código de Processo Penal, verifico que o flagrante se mostra formalmente hígido, tendo obedecido todos os ditames legais na sua elaboração. Diante de tais razões, homologo o presente auto de prisão em flagrante.

Forte no que dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante cumprirá ao Magistrado, em audiência de custódia: (I) relaxar a prisão ilegal; (II) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou (III) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Neste passo, conquanto profundamente relevante para a temática sob a qual debruçar-nos-emos isto é, da conversão do flagrante em preventiva , valho-me da tradicionalíssima lição de Fernando da Costa Tourinho Filho (Manual de Processo Penal. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 663/664, destaques do autor), que ora transcrevo:

A prisão provisória não é pena. Não o sendo, é natural que a segregação só possa ser admitida nos casos estritamente necessários (...). Por que se manter preso aquele que foi surpreendido em estado de flagrância? E se na instrução criminal as provas se esvaecerem, ou se se provar provar que faltou a ilicitude a parte subjecti ou a parte objecti? Não será ele absolvido? Não teria ele, nessa hipótese, sofrido um mal injustamente? Errou, é certo deva ser castigado. O castigo, entretanto, deve ser imposto após a apuração da sua responsabilidade. Infligi-lo com antecipação é medida odiosa, desumana, cruel e atentatória do princípio da presunção de inocência e que já vinha sendo postergada desde o Século das Luzes, com a obra genial do Marquês de Beccaria. Temos para nós que a prisão em flagrante se justifica como salutar providência acautelatória da prova da materialidade do fato e da respectiva autoria, pois, como diz BRICHETTI ‘una de las formas más claras de evidencia probatoria en el proceso penal está dada por la denominada flagrancia del delito (...)’. Se, na flagrância, há manifesta evidência probatória quanto ao fato típico e sua autoria, justifica-se a detenção daquele que é surpreendido cometendo a infração penal, a fim de que a autoridade competente, com presteza, possa constatar a realidade fática, colhendo, sem tardança, prova da infração, seja a parte objecti, seja a parte subjecti. Inegável, pois, o caráter cautelar da prisão em flagrante, dês que necessária para assegurar a consecução dos fins do processo. Por outro lado, a prisão em flagrante, como toda e qualquer prisão provisória, só se justifica se tiver caráter cautelar; do contrário, haverá desrespeito à Constituição Federal. E essa cautelaridade existirá tão somente quando presente uma das circunstâncias que autorizam a prisão preventiva (...).

Com as alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei nº 12.403/11, com vigência a partir de 4 de julho de 2011, acentua-se ainda mais que a prisão é medida de exceção. Já era assim antes mesmo da nova lei, pois a Constituição da República garante a presunção da inocência a todo cidadão, decorrendo daí a excepcionalidade do cárcere cautelar, que é sempre provisório, ao contrário da liberdade, que é a regra.

Em que pese ainda ser admissível as três hipóteses de prisão cautelar (flagrante, temporária e preventiva), a manutenção da custódia provisória somente se torna possível em duas situações: prisão temporária e prisão preventiva. Ou seja, não há mais espaço para a segregação com base exclusivamente no auto de prisão em flagrante.

Insere-se, ainda, como requisito para a decretação da prisão preventiva, além daqueles estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do citado Código.

A par disso, tem-se que a admissibilidade da prisão preventiva somente ocorre em face da prática dos delitos e nas circunstâncias elencadas no artigo 313, do Código de Processo Penal (crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; condenação por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado e pela prática de delitos com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência).

Portanto, a nova lei redobrou o caráter excepcional da prisão preventiva. A primeira exigência para a decretação da prisão preventiva é a materialidade do crime, que prova a ocorrência do fato criminoso. Exigindo o texto legal a prova da existência do crime não se justifica a custódia por mera suspeita ou indícios da ocorrência de um ilícito penal.

De igual sorte, também se exige indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios ainda que não concludentes ou que conduzam à certeza da autoria.

A par disso, a prisão preventiva funda-se na garantia da ordem pública e/ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, a prisão preventiva será cabível apenas nos casos em que não for possível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (artigo 282, §2º), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do CPP.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais da indiciada ou acusada.

No caso em concreto, o fato imputado ao flagrado, em tese, enquadra-se no crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, que possui como preceito secundário pena de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos. Preenchido, portanto, o pressuposto de admissibilidade do art. 313, I, do CPP: “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)”.
Quanto à materialidade delitiva, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 142661439), o Boletim de Ocorrência (id. 142663642), o Laudo Preliminar (id. 142663644), o termo de exibição e apreensão (id. 142663643) bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial.

Quanto à autoria, há indícios de que os flagrados tenham praticado o delito em questão.

Passemos aos detalhes. Do Boletim de Ocorrência consta a seguinte descrição: “EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DE EZEQUIAS OLIVEIRA CHAPINA, EM DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO ESCOCÊS, A EQUIPE SE DESLOCOU ATÉ O ENDEREÇO DO LOCAL DO FATO, E AO ADENTRAR A RESIDÊNCIA FOI POSSÍVEL OUVIR BARULHO DE VIDRO QUEBRANDO, SENDO QUE A TESTEMUNHA FABIULA FERNADES SARACHO FOI ABORDADA E O SUSPEITO EZEQUIAS ESTAVA TRANCADO DENTRO DO BANHEIRO, SENDO QUE FOI VERBALIZADO PARA O MESMO ABRIR A PORTA. QUE O SUSPEITO RELUTOU EM ABRIR A PORTA, E FOI NECESSÁRIO VERBALIZAR NOVAMENTE, QUE FOI ACATADO. QUE NO INTERIOR DO BANHEIRO HAVIA UMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER MACONHA NO CHÃO E NO INTERIOR DO VASO SANITÁRIO, CARACTERIZANDO QUE O SUSPEITO TENTOU SE DESFAZER DA SUBSTÂNCIA COM A CHEGADA DA EQUIPE POLICIAL. QUE FOI PROCEDIDA A BUSCA, ONDE FORAM APREENDIDOS OS ITENS RELACIONADOS ACIMA”.

Na mesma esteira tem-se o relato dos investigadores de polícia Ademirson de Campos Nunes Junior e Rodrigo de Oliveira Mendonça, que participaram da ocorrência. Em Delegacia de Polícia, confirmam o constante do Boletim de Ocorrência e detalham as circunstâncias em que realizaram a prisão do custodiado.

É cediço que a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris”- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

Neste ínterim, situa-se o magistério de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, que pontuam: “De nossa parte, entendemos perfeitamente aceitável a decretação de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, desde que fundamentada na gravidade (concreta) do delito, na natureza e nos meios de execução do crime, bem como pela amplitude dos resultados danosos produzidos pela ação. Negar o risco de reiteração criminosa, ou, e mais, negar a possibilidade de certos prognósticos quanto a essas conclusões, é o mesmo que retroceder, sempre e permanentemente, a uma ideia originária e fundamentadora da dignidade da pessoa humana, sem os condicionamentos da civilização moderna” (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 15ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 973-974). Trilhando o mesmo raciocínio, Guilherme de Souza Nucci (Curso de Direito Processual Penal. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 690-691): “Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. (...) A garantia da ordem pública pode ser visualizada por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente.”

Nesse caminho, sabe-se que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública. Tal se infere, sobretudo, pelas circunstâncias que revolvem o fato-crime.

Ao que consta, o acusado já estava sendo investigado pela prática de tráfico de drogas, tanto é que o intuito dos policiais civis era dar cumprimento à ordem de prisão e busca e apreensão oriunda dos autos n. 1001387-84.2024.8.11.0042 (Núcleo de Inquéritos Policiais da comarca de Cuiabá-MT). Assim, evidentemente os atos praticados pelo flagranteado comprometem o meio social e autorizam a custódia cautelar, a fim de se evitar a repetição dos atos nocivos censuráveis e, com isso, garantir a ordem pública. Não só, demonstra a ausência de frutuosidade da aplicação de medidas diversas da prisão
. Nesse sentido, ensinam Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar sobre a garantia da ordem pública (Curso de Direito Processual Penal, 2015, p. 849):"(...). A ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória. (...)." Vale frisar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, os quais se verificam no caso concreto. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA. CRIME PRATICADO MEDIANTE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo 3. Determinadas condutas do agente que ensejam sua não localização, a ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento de frustrar o direito do Estado de punir. 4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 710.123/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo suspeito.

É, pois, imperiosa a medida extrema. Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO EM FLAGRANTE DE Ezequias Oliveira Chapina e a CONVERTO em prisão preventiva, devendo permanecerem custodiados até ulterior decisão em contrário. Expeça-se o respectivo mandado no BNMP. Intime-se as partes. Cumpra-se COM URGÊNCIA.[...]”

Com efeito, não muito embora constem registros em nome do beneficiário, não foi apontado na decisão qualquer fato relativo a vida anteacta do paciente, de modo que não pode a sobredita decisão sofrer qualquer acréscimo por parte deste Eg. Tribunal.

Em consulta ao sistema PJe, constato que o APF nº 1000859-40.2024.8.11.0013 teve seu regular andamento sendo distribuída a Ação Penal nº 1001108-88.2024.8.11.0013, em trâmite perante a 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

No caso, a denúncia foi oferecida pelos fatos relacionados à presente impetração, narrando que o beneficiário foi preso em flagrante delito por ter guardado, preparado, mantido em depósito e fornecido 81,54g (oitenta e um gramas e cinquenta e quatro centigramas) de maconha e 181,30g (cento e oitenta e um gramas e trinta centigramas) de cocaína em desacordo com determinação legal (Autos nº. 1001108- 88.2024.8.11.0013 – ID 144161927).

Assim, já existiam informações de que na referida residência havia o comércio de entorpecentes, sendo expedido mandado de busca e apreensão, cumprido pelas autoridades policiais de Pontes e Lacerda/MT.

Neste diapasão, de posse do mandado de busca e apreensão, uma equipe da Polícia Civil dirigiu-se até o referido imóvel, oportunidade em que ao ingressarem na residência, ouviram barulho de vidro quebrando, sendo que a testemunha Fabiula Fernandes Saracho que estava presente no local foi abordada e o paciente Ezequias Oliveira Chapina se encontrava trancado no banheiro, sendo verbalizado para que o mesmo abrisse a porta.

A princípio, o mesmo não obedeceu às ordens emanadas dos agentes, contudo, pouco após, acatou o comando dos policiais, sendo que no interior do banheiro foi constatado que havia uma quantidade de substância análoga à maconha no chão, bem como no interior do vaso, dando indicativos de que o beneficiário tentou se desfazer do entorpecente quando notou a entrada dos policiais no local. Ainda, durante as buscas domiciliares, foram localizados R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) balança de precisão, bem como, uma outra substancia de material esbranquiçado a ser periciada.

Pois bem.

Cediço, que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade da pessoa antes de eventual condenação com trânsito em julgado.

Assim, na estrutura do processo penal vigente, tal modalidade de prisão deve ser evidenciados à luz dos interesses tanto
processuais
quanto
sociais
, e também as circunstâncias relacionadas ao sujeito passivo da medida e ao suposto delito cometido.

No caso, a Autoridade Coatora decretou a prisão do paciente com o objetivo de salvaguardar a ordem pública, em razão da suposta gravidade concreta do delito, assim como a fim de se evitar a repetição dos atos nocivos censuráveis.

Com efeito,

Do laudo pericial de droga laudo pericial nº 532.3.10.8999.2024.164538-A01 (ID.143924923-fls.01/05 - ação penal n. 1001108-88.2024.811.0013), constou
81,54g (oitenta e um gramas e cinquenta e quatro centigramas) de maconha e 181,30g (cento e oitenta e um gramas e trinta centigramas) de cocaína
.

A propósito, colaciono o entendimento do Col. STJ:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO.1.
Apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar, consistente na gravidade concreta da conduta, evidenciada na expressiva quantidade de entorpecente (270 gramas de cocaína), não há falar-se em ilegalidade
.2. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Precedentes." (AgRg no HC n. 781.094/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.) 3. Agravo regimental desprovido.” (RCD no HC n. 891.933/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)(Negritou-se)

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados do TJMG:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - APREENSÃO DE 147G DE COCAÍNA E 27,57G DE MACONHA, BALANÇAS DE PRECISÃO E EMBALAGENS PARA FRACIONAMENTO DE ENTORPECENTES - INDÍCIOS DE REITERAÇÃO EM DELITO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA E QUEBRA DE COMPROMISSO ASSUMIDO COM A JUSTIÇA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE DE ANÁLISE.
1. A Prisão Preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, evidenciados pela apreensão de relevante quantidade de drogas, inclusive de alto poder lesivo (147g de cocaína e 27,57g de maconha), além de balanças de precisão e embalagens para fracionamento de entorpecentes, aliado aos indícios de reiteração em Delito Contra a Saúde Pública e a quebra de compromisso assumido com a Justiça, impondo-se a manutenção da segregação cautelar.
2. A garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade são requisitos que, quando presentes, indicam a insuficiência e inadequação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão.
3. A desproporcionalidade da medida, em razão de provável imposição de regime menos gravoso, em eventual édito condenatório, não há como ser analisada no writ, porquanto a dosagem sancionatória é baseada em circunstâncias judiciais, a serem analisadas após a instrução criminal.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.194058-4/000, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/04/2024, publicação da súmula em 25/04/2024)

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP - ORDEM DENEGADA
-Evidenciado elementos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a segregação preventiva mostra-se necessária, mormente para garantia da ordem pública.
-Apreensão de 102g (cento e dois gramas) de maconha e cocaína.
-Paciente contumaz na prática delitiva, ostentando de passagens e condenação.
-De acordo com posicionamento firmado pelo STJ, "as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva".-Ordem denegada.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.197961-6/000, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/04/2024, publicação da súmula em 23/04/2024)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Avançando no tema, acerca da constatação de quebra da cadeia de custódia, tenho que se mostram como questão a ser dirimida na ação de origem, oportunizado o contraditório e mediante ampla dilação probatória, vez que constituem mérito da própria persecução, de forma que fogem os pleitos do âmbito do
habeas corpus
.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade como

endereço fixo (Id.205556267), emprego licito (Id.205556265) bem como, é genitor de filho nascido em 11 de julho de 2023 (Id.205556266), é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos

do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo
319
do Código de Processo
Penal
, por se mostrarem
inadequadas
e
insuficientes
para
garantia
da
ordem

pública
.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, com base nos elementos concretos apontados e estando preenchidos os requisitos da prisão, entendo insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, conheço da presente impetração e nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para EZEQUIAS OLIVEIRA CHAPINA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024